Tribunal: TJDFT
Processo: 0732644-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS DE PASSEIO. INGRESSO DO AUTOR À VIA PRINCIPAL. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. ARTIGO 36 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida do documento de ID 14065848.
2. Insurge-se a parte recorrente/autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto para condenar JOSE FERREIRA DA SILVA a pagar a NICOLLE ANDREZA DIAS FALCAO SILVA o valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais).
3. Nas razões recursais, o recorrente defende que transitava na via marginal a EPIA e a ré/recorrida transitava na via EPIA. Afirma que as duas vias onde as partes trafegavam se encontram em um determinado ponto, não havendo qualquer preferência em relação uma a outra. Alega, ainda, a desatenção da recorrida ao sair da faixa da esquerda para a direita, sem observar se havia outro veículo naquela faixa. Requer a condenação da ré a obrigação de pagar pelos prejuízos advindos do acidente de trânsito.
4. Sem razão o recorrente. No caso, as provas dos autos (ID 14066322 - Pág. 2) demonstram que o acidente de trânsito ocorreu quando o autor/recorrente saía da via paralela à EPIA e ingressava na via EPIA, enquanto o veículo da ré/recorrida já se encontrava trafegando na mesma via.
5. Com efeito, verifica-se que a ré/recorrida transitava pela via principal quando foi interceptada pelo com causação da colisão em contexto.
6. Os condutores de veículos automotores devem observância às normas gerais de conduta e circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notadamente aquelas que recomendam o respeito aos veículos que já se encontram trafegando na via principal, com vistas a evitar acidentes de tráfego.
7. O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503 de 23 de Setembro de 1997) adverte que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
8. O ingresso em via preferencial é uma manobra arriscada e que exige cautela redobrada, incidindo em culpa o condutor que adentra a via preferencial sem a devida cautela, colidindo com outro veículo que nela trafegava.
9. Nesse contexto, caberia ao autor/recorrente observar a preferência e agir com a cautela necessária à realização da manobra de acesso à via principal, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução, conforme dispõe o art.36 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no. 9.503/97), in verbis: “ Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.”
10. Irretocável, portanto, a sentença que condenou o autor/recorrente ao pagamento dos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito em pauta.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.